Tribunal: TJMT
Processo: 1030995-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030995-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (IMPETRANTE), LUIZ DOMINGOS GUIMARAES NETO - CPF: 702.361.041-36 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARCOS MONTEIRO - CPF: 007.349.432-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO NUNES LEAL - CPF: 053.706.181-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO RODRIGO ROYER - CPF: 877.754.091-34 (VÍTIMA), JANAINA ELIETE GUADANIN - CPF: 009.469.961-56 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030995-93.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: FABRICIO CARVALHO DE SANTANA
PACIENTE: LUIZ DOMINGOS GUIMARAES NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 16 DA LEI 10.826/2003 – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DENÚNCIA RECEBIDA – NEGATIVA QUANTO AO COMETIMENTO DO ILÍCITO – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA E PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO EVIDENCIADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

“
A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime”
(STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS).

“
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, as instâncias ordinárias vislumbram a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia, reconhecer que os indícios de autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus” (
STJ, AgRg no HC n. 845.025/PR).

A princípio, a negativa de autoria não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

A prisão preventiva justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de dados concretos extraídos dos autos, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta; caso contrário, a liberdade é impositiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030995-93.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: FABRICIO CARVALHO DE SANTANA
PACIENTE: LUIZ DOMINGOS GUIMARAES NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Domingos Guimarães Neto
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Diamantino. em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.

1003487-606.2023.8.11.0005.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente, “
por ter praticado crime em tese de furto qualificado pelo concurso de pessoas, qualificado pelo rompimento de obstáculo, em repouso noturno, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
” (sic); 2) “
o d. Juízo ao prolatar a decreto preventivo, não analisou detidamente a situação dos autos, eis que o Indiciado, ora Paciente é tecnicamente primário, não há comprovação de prática reiterada de crime na Comarca da culpa (certidões e extratos de consultas em anexo carreados já na fase de Inquérito), possui endereço conhecido e residência fixa, profissão definida e ocupação lícita, o que anima em promover esta formulação, haja vista que será demonstrado que não subsiste o temor que justifica o decreto cautelar
” (sic); 3) “
o delito atribuído em tese ao Acusado é de certo potencial ofensivo, mas sem violência ou grave ameaça as pessoas. Entretanto, não é capaz de gerar clamor público, pois, trata-se de crime supostamente praticado de forma isolada (furto de residência)”
(sic); 3) “
o paciente fora preso em flagrante tão-somente porque cedeu e compartilhou uma carona com um dos Indiciados (Lucas Monteiro) que em sede de Inquisitorial reconheceu e confessou a participação no Furto excluindo os demais flagranteados”
(sic); 4) não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal; 5) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 196775671 - pág. 1- 25).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id. 196784154 - pág. 1-8) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 197716686 - pág. 2-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 200177153 - pág. 1-12).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030995-93.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia encartada nos autos n. 1000008-02.2024.8.11.0045 imputou ao paciente o crime tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2006.

Segundo consta, Lucas Marcos Monteiro, na companhia de outros indivíduos não identificados, subtraiu diversas armas de uma residência na cidade de Lucas do Rio Verde e depois “
seguiu para a cidade de Cuiabá/MT com LUIZ DOMINGOS GUIMARAES NETO e RODRIGO NUNES LEAL, transportando 01 (uma) Pistola Glock de uso restrito, cal. 9mm, n.o de série BNFM984, bem como 14 (quatorze) munições intactas do mesmo calibre, localizadas na mochila de LUIZ, sendo abordados no Km 587, da BR 364, em Diamantino/MT, por volta das 21h20min, pela Polícia Rodoviária Federal, que identificou a arma de fogo e as munições como sendo objetos
” do crime anterior.

Consta ainda que a arma e as munições estavam escondidas na mochila do paciente.

Como se vê, os elementos coligidos fornecem indícios suficientes quanto a ocorrência do crime e sua autoria.

Guilherme de Souza Nucci esclarece que, para decretar a prisão preventiva basta a
“
suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva, apresente boas razões para ser considerada agente do delito”
(Código Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1172 –
e-book
).

Colaciono ainda o seguinte aresto:

[...] A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Ademais, não se pode olvidar que a denúncia oferecida em desfavor do paciente foi recebida em 22-1-2024
(AP– Id. 138988008).

Consoante entendimento pacificado, “
se as instâncias ordinárias vislumbram a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia, reconhecer que os indícios de autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 845.025/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

De toda sorte, em sede de
habeas corpus
descabe analisar a negativa de autora, pois vedado o exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:

[...] "O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (HC 310.922/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 56.440/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2015, DJe 17/6/2015). [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 181.801/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

[...] "Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva." (AgRg no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

A prisão cautelar foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, mediante os seguintes fundamentos:

[...]

Por outro lado, é o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de
Lucas Marcos Monteiro
e
Luiz Domingos Guimarães
, vez que preenchidos o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

Como mencionado, a materialidade delitiva está demonstrada através dos documentos que instruem o auto de apreensão em flagrante.

A autoria em relação ao custodio Lucas Marcos é incontestável, pois confesso. Já em relação ao custodiado Luiz Domingos, embora negue a participação no crime, o fato é que a pistola Glock 19 5a Geração, calibre 9mm, de número de série BNFM984, com carregador e 14 (quatorze) munições foi encontrada pela PRF no momento da abordagem, estava em sua mochila.

Além disso, o custodiado é compadre de Lucas, que assumiu a prática do furto qualificado de armas que ocorreu em Lucas do Rio Verde, e foi o custodiado quem intermediou a viagem até o Município de Cuiabá, de modo que entendo demonstrados indícios suficientes de autora em relação a ele
.

Ademais, verifica-se
foram furtadas 12 armas de fogo, de uso permitido e de uso restrito, dentre eles, um fuzil, que muito provavelmente serão utilizadas pelo crime organizado, para o cometimento de outros crimes graves
.

É importante destacar, ainda, a extrema ousadia/destreza no modo de execução do crime de furto qualificado
, já que os suspeitos, em concurso de pessoas, aproveitando-se da ausência das vítimas na residência, desligaram o padrão de energia, aguardaram o descarregamento do gerador de energia utilizado para sustentar o alarme de segurança, e mediante rompimento de obstáculo e escalada adentraram no imóvel, local onde realizaram o arrombamento de outros inúmeros obstáculos, inclusive, parede falsa e dois cofres de segurança, logrando êxito em furtar as 12 armas de fogo das vítimas Fernando e Janaina, que são CACs.

Relevante ressaltar, ainda, que o custodiado Lucas é reincidente na prática delitiva, cumprindo pena, e não possui emprego lícito.

Assim,
considerando a natureza do crime imputado aos custodiados, as circunstâncias em que ocorreram, e a quantidade de armas que foram furtadas, é imperativa a prisão preventiva para preservação da ordem pública e também para assegurar a aplicação da lei penal
. [...]
(Id. 196775672 - pág. 171-172).

Posteriormente, o pedido de liberdade provisória foi indeferido:

MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
dos denunciados proferida na data de 26/12/2023, eis que entendo que a custódia cautelar dos mesmos é medida recomendável, não havendo possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no momento, aliado a não alteração da situação fática-jurídica, inexistindo razões para a revogação da decisão já proferida nos autos no 1003487-60.2023.8.11.0005, nos termos do artigo 316 do CPP
(
AP – Id. 138988008)

Apesar dos argumentos elencados no
decisum
, certo é que a autoridade coatora se limitou a consignar que há indícios de autoria e que os crimes imputados ao corréu Lucas – especialmente o furto de várias armas, inclusive algumas de grosso calibre – são extremamente graves.

Em relação ao paciente, não apresentou nenhuma circunstância concreta que justifique a segregação preventiva.

Ainda que o transporte de uma pistola 9mm, com as respectivas munições, provenientes de crime patrimonial, seja extremamente grave, não se identifica na conduta atribuída a ele o diferencial que legitima a medida extrema.

O fato de Luiz Domingos ser ‘compadre’ de Lucas e ter “
intermediado a viagem [deles] até o Município de Cuiabá”
não demonstra o risco de reiteração delitiva, muito menos indica que de algum modo ele pretende se furtar da aplicação da lei penal.

Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a

medida constritiva

esteja consubstanciada elementos concretos, demonstrando sua necessidade e adequação, o que não ocorreu no presente caso.

No contexto, a imposição de cautelares alternativas mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo, notadamente porque se trata de paciente primário, que não ostenta outros registros desabonadores.

A jurisprudência ilustra o entendimento:

HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO, FALSIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE SUBSTÂNCIA OU PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. AGENTE PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES E COM RESIDÊNCIA FIXA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. LIMINAR CONFIRMADA.

1. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6o, do CPP.

2. No caso, a segregação antecipada mostra-se desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias do crime imputado, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, e às condições pessoais do paciente, primário, sem registro de antecedentes criminais e com residência fixa no distrito da culpa.

3. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem. Precedente.

4. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente pelas seguintes medidas alternativas à prisão: proibição de comparecimento à empresa onde foram encontrados os produtos adulterados, assim como manter contato com eventuais coinvestigados, cabendo ao Juízo de primeiro grau tanto a implementação quanto a fiscalização e a adequação, caso seja necessário, das medidas agora aplicadas, sem prejuízo da imposição de outras que entender cabíveis e compatíveis ao contexto fático dos autos e do restabelecimento da prisão em razão de descumprimento injustificado.
(STJ, HC n. 731.603/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUZIDA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AGRAVADO PRIMÁRIO. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

2. Hipótese na qual a custódia foi fundada apenas em ponderações sobre a gravidade abstrata do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como relativas ao mal social decorrente de sua prática. Além disso, embora refiram-se as instâncias ordinárias à quantidade de drogas encontradas, tal fundamento não condiz com a realidade dos autos, em que foi apreendida quantidade que, embora razoável, não pode ser considerada expressiva, a ponto de sustentar a necessidade da segregação - 190g de maconha -, ainda que consideradas as 10 munições, desacompanhadas de arma de fogo, também encontradas com o agravado. Do mesmo modo, não se compatibilizam com os autos a descrição da natureza da droga apreendida como "dotada de notável poder destrutivo, e das mais nocivas à saúde e à paz social".

3. Não foram indicados, portanto, elementos concretos a justificar a segregação cautelar, especialmente tratando-se de acusado primário.

4. A presença de munições calibre .40 em mesmo contexto das drogas encontradas confere à conduta certa gravidade, justificando-se, assim, a conjugação da liberdade do agravado com a imposição de medidas cautelares alternativas.

5. Agravo desprovido.
(STJ, AgRg no RHC n. 161.768/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022).

Com essas considerações, divergindo do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
, impondo ao paciente as seguintes restrições:

a)

Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d)

Não se ausentar do território da Comarca de sua residência sem autorização expressa do juízo;

e)

Não se envolver em outro fato ilícito.

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Luiz Domingos Guimarães Neto,
que deverá ser imediatamente cumprido, caso não esteja preso por outro motivo.

O paciente deverá ser advertido expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e da possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento delas, mediante fundamentação concreta.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024